Tribunal: TJPA
Processo: 0002530-26.2009.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10326 - Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002530-26.2009.8.14.0024

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ELISEU DOS SANTOS SILVA, HELTON DAVID DOS SANTOS LOURENCO, JOSIEL BATISTA DIAS, KENY SILVA DE JESUS, INSTITUTO MOVENS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL DEMONSTRADO. CONTRADIÇÃO ENTRE EMENTA E PARTE DISPOSITIVA DO ACÓRDÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 –

Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2 -
A contradição que autoriza o cabimento de embargos de declaração é aquela existente dentro do próprio julgado, ou seja, entre os fundamentos da decisão proferida ou entre sua fundamentação e o dispositivo do julgado em si mesmo.

3 –
Conforme fundamentado no acórdão, a sentença não merece reparo no que diz respeito a condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, de modo que fora negado provimento ao recurso de Apelação interposto.

4 -
Demonstrada a contradição na ementa do acórdão embargado, impõe-se a sua retificação.

5 –
Embargos de Declaração acolhidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, ACOLHENDO-OS,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de dois recursos de Embargos de Declaração, opostos pelo Estado do Pará e por Eliseu dos Santos Silva, com fulcro no art. 1.022, do Código de Processo Civil, em face de acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso.

Na origem, os autores alegaram que realizaram o concurso público promovido pela Polícia Militar do Estado do Pará para o cargo de soldado PM, regido pelo Edital nº 01/2008-PMPA, de 24 de novembro de 2008, organizado pelo INSTITUTO MÓVENS.

Aduziram que, após aprovação na prova objetiva, foram considerados inatos na fase de avaliação psicológica, a qual precedia a fase de academia.

Requereram a tutela antecipada para prosseguir no certame e a procedência da ação.

O Juízo de 1º grau concedeu a tutela de urgência para determinar o prosseguimento dos autores no certame.

Em petição, os autores informaram que haviam sido aprovados e inclusive promovidos a cabo.

O Juízo de 1º grau confirmou a tutela de urgência e julgou procedente a ação, com dispositivo nos seguintes termos:

“Ante o exposto, resolvo o mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, e julgo procedente o pedido, confirmando a tutela liminar concedida às fls. 112-115. Sem custas, considerando a isenção legal da Fazenda Pública Estadual, ora sucumbente.

Condeno o requerido a pagar à parte autora as despesas que antecipou (art. 82, § 2º, do CPC), bem como a pagar os honorários advocatícios ao patrono dos requerentes, os quais fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.”

O Estado do Pará interpôs recurso de Apelação Cível, impugnando apenas o capítulo da sentença que o condenou ao pagamento de honorários sucumbenciais de R$5.000,00.

Sustenta que a posse dos autores importou em perda do interesse no prosseguimento da ação, motivo pelo qual a ação deveria ter sido extinta sem resolução do mérito, com a condenação dos autores ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Requereu o conhecimento e provimento da Apelação para reformar a sentença.

Os apelados apresentaram contrarrazões, defendendo o desprovimento do recurso.

O Ministério Público se absteve de intervir, em atenção à Recomendação nº 34, do CNMP.

Por meio de julgamento colegiado, conheci e neguei provimento ao recurso.

Os ora apelados opuseram Embargos de Declaração, aduzindo a existência de erro material no acórdão proferido, por contradição na ementa e no voto.

O Estado do Pará também opôs Embargos de Declaração, destacando a contradição do dispositivo com a ementa do voto.

Foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

“Art. 1.022 - Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - Corrigir erro material.”

Da leitura desse dispositivo infere-se que são restritas as situações em que admissível a oposição dessa modalidade recursal, a qual destina-se à integração do julgado, corrigindo vício que inquine o ato judicial impugnado, de modo a aperfeiçoar a prestação jurisdicional, não servindo para debater, nem alterar, fora dessas hipóteses, os rumos do julgamento.

Os Embargantes afirmam a existência de contradição no dispositivo do acórdão e na ementa.

Os embargos de declaração comportam acolhimento.

No recurso de Apelação Cível, o Estado do Pará alegou que os apelados foram empossados após aprovação no certame e que diante disto teria ocorrido a perda do interesse processual e, consequentemente, a ação deveria ter sido extinta sem resolução do mérito, com a condenação dos apelados ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Todavia, os apelados somente prosseguiram no certame e vieram a tomar posse no cargo público após a concessão da tutela de urgência pelo Juízo de origem.

Neste sentido, o ônus da sucumbência é regido pelo princípio da causalidade, segundo o qual as despesas decorrentes de tal ônus devem ser arcadas pela parte que deu causa ao ajuizamento da ação e nela sucumbiu.

A contradição que autoriza o cabimento de embargos de declaração é aquela existente dentro do próprio julgado, ou seja, entre os fundamentos da decisão proferida ou entre sua fundamentação e o dispositivo do julgado em si mesmo.

Conforme fundamentado no acórdão, a sentença não merece reparo no que diz respeito a condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, de modo que fora negado provimento ao recurso de Apelação interposto.

Se tratando de ação em que não é possível mensurar o proveito econômico obtido ou o valor da condenação seja irrisório, a Jurisprudência do STJ admite a fixação dos honorários sucumbenciais devem por equidade.

Nesse sentido, analisando os termos do
decisum
em cotejo com a peça recursal, concluo que, de fato, o voto proferido por esta Turma Julgadora está eivado de erro material em sua ementa, devendo passar a constar nos seguintes termos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. INGRESSO EM CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS DA PMPA/2014. PROMOÇÃO APÓS DECISÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA QUE DEVE RECAIR SOBRE A PARTE QUE DEU CAUSA A AÇÃO.
QUANTUM
DOS HONORÁRIOS FIXADOS POR EQUIDADE. ART. 85, §8º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TEMA 1255, DO STF. SENTENÇA MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - No recurso de Apelação Cível, o Estado do Pará alegou que os apelados foram empossados após aprovação no certame e que diante disto teria ocorrido a perda do interesse processual e, consequentemente, a ação deveria ter sido extinta sem resolução do mérito, com a condenação dos apelados ao pagamento de honorários sucumbenciais.

2 - Os apelados somente prosseguiram no certame e vieram a tomar posse no cargo público após a concessão da tutela de urgência pelo Juízo de origem.

3 - O princípio da sucumbência se baseia, tão somente, no fato objetivo da derrota processual.

4 - Paralelamente, o princípio da causalidade dispõe que as despesas processuais e os honorários advocatícios devem recair sobre a parte que deu causa à propositura da ação. É justo e razoável que quem tornou necessário o serviço do judiciário suporte os custos. Além disso, tem o intuito de tornar a parte mais cautelosa: não ajuizar demandas sem fundamento.

5 - Logo, tanto pelo princípio da sucumbência como pelo da causalidade, cabe ao Apelante arcar com as despesas decorrentes da instauração do processo, de modo que a sentença recorrida deve ser mantida, nos moldes da fundamentação lançada.

6 – Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.

Portanto, estando evidente a contradição, acolho os Embargos de Declaração, esclarecendo que a sentença recorrida foi mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, ACOLHENDO-OS,
nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 06/06/2024